Tribunal: STF
Processo: ARE 1433821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p.127): 



    “REANÁLISE - Inteligência do art . 543-131, §3 1, do CPC — Precatório — Pagamento feito fora do prazo estabelecido constitucionalmente - Incidência dos juros legais — Julgado 0 que está em consonância com o RE n° 590.751/SP e RE 591.085 - Acórdão mantido. ”     



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §12, da Constituição Federal e 33 do ADCT, bem como à Súmula 121 do STF.  



    Sustenta-se, em suma, que “Durante o período compreendido no parcelamento constitucional instituído pelo ADCT, art. 33, não incidem juros compensatórios e nem mesmo juros moratórios” e que “Somente nos casos em que o pagamento foi feito com atraso e/ou a menor, incidem somente juros moratórios. Este é o critério do C. STF, rejeitado pelo juízo” (eDOC 3, p. 17).  



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando o Tema 132 (eDOC 05). 



    A Turma julgadora, em juízo de retratação, manteve o acórdão vergastado, por entender que o Julgado está em consonância com o que foi estabelecido nos RE n° 590.751/SP e RE 591.085. 



    O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, negou seguimento ao recurso ao entender que o fundamento utilizado para a interposição do recurso encontra óbice na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 12, p. 136) 



    É o relatório. Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    Constata-se que o último acórdão, ora recorrido, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à impossibilidade de ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios.  



    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa:     



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011)     



    No mesmo sentido, ilustram as seguintes ementas:    



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)    



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)    



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal a quo consignou o seguinte (eDOC 12, p. 131-132):    



    “[...]Observa-se que, no julgamento definitivo do mérito do RE 591.085, correspondente ao Tema 147, do S.T.F., restou reconhecido que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento de precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, com penalidade para o atraso no pagamento.  



    Desta forma, em consonância com os julgados de repercussão geral, os Recursos Extraordinários n°s 590.751-1 e 591.085, mantémse o julgado tal como lançado.  



    Da análise dos presentes autos verifica-se que não houve o pagamento de parcelas anuais e sucessivas no prazo de dez anos, conforme preconiza o art. 78 da ADCT , bem como o art. 100, paragrafo 5°, ambos da Constituição Federal de 1988, bem como, do que restou decidido nos RE 590.751 e 591.085.”      



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais, e, consequentemente, não configuração de atraso no pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se as seguintes ementas:    



    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18)     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12)     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.  



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente